Tribunal: TJDFT
Processo: 0727951-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GeorgeLL Gabinete do Des. George Lopes Leite Número do processo: 0727951-92.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA AUTORIDADE: MÁRCIO EVANGELISTA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado em favor de Pedro Gibrail Brito da Silva, segundo a inicial preso por decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília, pela prática do crime de furto de combustíveis. Afirma o impetrante que prisão preventiva foi decretada sob fundamento de que o paciente e demais acusados tinham conhecimento das investigações, conforme interceptações telefônicas. Diz que na decisão foram utilizados fundamentos genéricos, sem relação com o caso concreto. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, 60 anos de idade, ocupação lícita e endereço conhecido. Alega que “Ao contrário do narrado no decreto preventivo, o paciente jamais foi acusado de qualquer crime, nem mesmo de furto de combustível, razão que mostra mais uma vez que o Decreto de prisão é genérico e carente de fundamentação.” Salienta que o MM Juízo decretou o sigilo dos autos, cerceando o seu direito de defesa. Que a decisão contraria as normas referente às medidas cautelares, porquanto não justificado a inadequação de sua aplicação. Que houve afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões, tendo o Magistrado se limitado a repetir os termos da lei, afirmando apenas que o acusado não tem comprovação de residência fixa nem outro fator que autorize a sua soltura. Invoca o artigo 310 do Código de Processo Penal para sustentar o seu direito à liberdade provisória. Assevera que, podendo haver aplicação de pena restritiva de direito, não poderia ser decretada a prisão preventiva. Acentua a inexistência dos pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva no caso. Salienta não se tratar de delito grave, não havendo, pois, risco à ordem pública. Por último aponta os requisitos legais para cassação da decisão liminarmente. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. De início, destaco que, não obstante afirme o impetrante ter sido decretado o sigilo dos autos, cerceando seu direito de defesa, vê-se que na sua petição inicial há várias referências à decisão impugnada, indicando que teve acesso a ela. Note-se que, na inicial o impetrante sustenta que o Magistrado teria utilizado na decisão argumentos genéricos e que, ao contrário do narrado no decreto de prisão, o paciente jamais teria sido acusado de qualquer crime, tendo o magistrado se limitado a repetir os termos da lei, afirmando que o acusado não comprovou residência fixa ou outro fator que autorize a sua soltura. Certo é, no entanto, que a decisão que teria decretado a segregação cautelar do paciente não está nos autos, de forma que não se pode comprovar as alegações do impetrante ou analisar os seus fundamentos. Não há nos autos, também, qualquer indicação que o acesso teria sido obstado ao impetrante, pelo contrário, conforme consignado acima, o impetrante tem efetivo conhecimento dos seus termos. Sendo assim, em juízo de cognição sumaríssima, próprio dessa fase processual, não reputo demonstrado, desde logo, o alegado constrangimento ilegal, como seria necessário para o deferimento da liminar pleiteada. Destaco ademais, que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2.301 de 02 de dezembro 2019, incumbe ao Desembargador designado para o plantão apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; Edição no 14/2019. III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Além disso, segundo dispõe o artigo 118, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, “incumbe ao Juiz plantonista: I – avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos”, enquanto o parágrafo único do mesmo dispositivo determina que se considerem “medidas de caráter urgente as que, sob pena de dano irreparável ou de difícil reparação, tiverem de ser apreciadas, inadiavelmente, fora do horário de expediente forense, ainda quando requeridas mediante carta precatória”. Dessa forma, seja por não estar demonstrado, de plano, o alegado constrangimento ilegal, seja por não vislumbrar na espécie a urgência qualificada exigida para o deferimento da medida neste plantão judicial, incabível a concessão da ordem liminarmente. Indefiro, pois, o pedido liminar, sem prejuízo de posterior análise pelo Desembargador a quem couber o feito por distribuição no horário de expediente forense. Redistribua-se oportunamente. Brasília/DF,19 de dezembro de 2019 Desembargador - César Loyola Plantonista